Tribunal: TJSP
Processo: 1010792-23.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – Inadimplemento das parcelas – Pretensão de reconhecimento da prescrição – INADMISSIBILIDADE: Não está configurada a prescrição. A cédula de crédito bancário tem prazo prescricional de 5 anos – Art. 206, § 5o, I do CC. O termo inicial do prazo prescricional é a data prevista para o pagamento da dívida, ou seja, a data de vencimento

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – Inadimplemento das parcelas – Pretensão de reconhecimento da prescrição – INADMISSIBILIDADE: Não está configurada a prescrição. A cédula de crédito bancário tem prazo prescricional de 5 anos – Art. 206, § 5o, I do CC. O termo inicial do prazo prescricional é a data prevista para o pagamento da dívida, ou seja, a data de vencimento da última prestação. Prescrição afastada. Sentença mantida.

JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão do apelante de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. ADMISSIBILIDADE: O pressuposto da justiça gratuita é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV, CF). A situação em questão exige o deferimento da gratuidade, porque o recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira.

PROCESSUAL CIVIL – LITISPENDÊNCIA – Alegação de existência de outra ação idêntica a esta. NÃO OCORRÊNCIA: Há litispendência quando duas ações são idênticas quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra já distribuída. Ausente um destes requisitos não há litispendência.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.